Tribunal: TJSP
Processo: 1007805-75.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA AO AUTOR CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DO COMPRADOR - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA AO AUTOR CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DO COMPRADOR - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007805-75.2018.8.26.0577, da Comarca
de São José dos Campos, em que são apelantes HELBOR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e HESA 141 INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados PAULA KAORU NAKAMURA e
FRANCISCO SHINDI UEMATSU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007805-75.2018.8.26.0577
Apelantes: Helbor Empreendimentos Imobiliários e Hesa 141 Investimentos
Imobiliários Ltda
Apelados: Paula Kaoru Nakamura e Francisco Shindi Uematsu
(Voto no 26.885)
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO
DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”, ADMITIDA A
RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE
PAGO
PARA
COMPENSAR
OS
PREJUÍZOS
DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO -
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA
A SER RESTITUÍDA AO AUTOR CONTADOS DO
TRÂNSITO EM JULGADO MORA DO COMPRADOR -
SENTENÇA
MODIFICADA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM ALTERAÇÃO DA
DISCIPLINA
RELATIVA
À
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 288/290, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para rescindir a compra e venda
firmada
pelas
partes
condenando
as
requeridas
na
restituição em parcela única de 80% das importâncias
pagas pelos autores com correção monetária a contar dos
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
Em razão da sucumbência, condenou as rés nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do
valor atualizado da condenação, sendo a verba honorária
dos patronos das rés arbitrada em 10% da diferença para o
valor pleiteado com a observância da gratuidade.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas
partes (fls. 312), apelam as requeridas sustentando, em
síntese, não incidência de correção monetária sobre o
montante restituível, pois a mora seria dos compradores;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
devolução parcelada; juros moratórios devidos do trânsito
em julgado; redução da verba honorária de sucumbência.
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 327/328), o recurso foi recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo.
Contrarrazões às fls. 332/338.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Os autores ajuizaram ação
de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição
de importâncias pagas em face das construtoras alegando,
em resumo, que firmaram em 30 de outubro de 2014 e 22 de
fevereiro de 2017 a compra de duas unidades autônomas em
construção descritas e caracterizadas na inicial, cujo
pagamento no importe de R$ 329.734,51 seria feito de
forma
parcelada;
desembolsaram
o
montante
de
R$
108.704,67.
Alegando
não
só
dificuldades
financeiras,
como
também a impossibilidade de rescisão extrajudicial porque
as
rés
devolveriam
somente
20%
dos
pagamentos
em
parcelas, pleitearam a rescisão da compra e venda com a
devolução de 90% dos pagamentos.
Regularmente
citadas,
as
requeridas
contestaram
impugnando o pedido inicial (fls. 140/164).
A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
2.- DO DIREITO
No caso em exame, dúvida não pode
haver de que a rescisão do contrato deu-se por culpa dos
compradores.
No entanto, os encargos financeiros que recaem sobre
as prestações pagas não poderão tornar inviável a
rescisão da compra e venda para os autores.
Com efeito, rescindido o negócio, nada mais correto
do que determinar que as partes contratantes voltem à
situação anterior à celebração do negócio.
De acordo com os ensinamentos do ilustre jurista RUY
ROSADO DE AGUIAR JR (falecido recentemente), a resolução
produz efeitos liberatórios e recuperatórios. Produz a
liberação de ambas as partes, que tornam ao estado
anterior. Produz o direito à restituição das prestações
já pagas que, no caso do compromisso de venda e compra,
implica a devolução da coisa ao promitente vendedor e do
preço ao promitente comprador (cf. Extinção dos contratos
por incumprimento do devedor. 2a ed., Rio de Janeiro: Ed.
AIDE, p. 259).
O objeto do contrato sãos as unidades autônomas em
construção, nas quais os compradores não foram imitidos
na posse, limitando-se a discussão ao porcentual dos
valores pagos que a eles deve ser restituído.
A retenção pelas vendedoras de 20% do que receberam
dos adquirentes afigura-se razoável, pois a rescisão se
deu por culpa do promissários compradores tendo o condão
de ressarcir as vendedoras pelos eventuais prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
suportados consoante entendimento desta C. 8a Câmara de
Direito Privado entende ser
Nesse sentido: “EMENTA RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Procedência - Desistência
dos compradores que não constitui óbice para que postule
a rescisão da avença, tampouco a devolução (parcial, no
caso) do quanto adimplido Inteligência das Súmulas 1 e 2
da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,
543 do C. STJ e art. 53 do CDC - Descontos previstos no
contrato que se mostram abusivos Sentença que determinou
a devolução de 90% do montante pago - Insurgência da ré-
Restituição de 80% do montante adimplido pela parte
autora que se mostra mais adequado e suficiente para
indenizar a alienante pelo desfazimento do negócio
Precedentes - Sentença reformada Recurso parcialmente
provido” (TJSP, Ap. 1034201-36.2016.8.26.0100, rel. Des.
Salles Rossi, j. em 07.01.2019).
Daí, que a devolução de 80% dos pagamentos deverá
ocorrer em parcela única1, com correção monetária pela
Tabela Prática desta Corte a partir da citação e juros de
mora de 1% ao mês contados do trânsito em julgado, pois a
mora é do comprador.
Nesse mesmo sentido: (STJ-3a Seção, REsp 1617652/DF,
rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 26.09.2017).
De mais a mais, a não incidência de correção
monetária sobre a restituição dos pagamentos acarretaria
o enriquecimento sem causa das vendedoras considerando
1 TJSP, Súmula 2: “A devolução das quantias pagas em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez,
não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
que não dispensa a atualização monetária sobre os
pagamentos das prestações em atraso.
3.- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Os apelantes
pugnam pela redução da verba honorária de sucumbência
fixada em 15% do valor da condenação.
E com razão!
Em virtude do cunho condenatório da r. sentença,
proferida
no
estado
da
lide,
independentemente
da
produção de outras provas, os honorários advocatícios não
devem ser arbitrados em patamar superior a 10% do valor
atualizado
da
condenação,
a
teor
dos
critérios
preconizados pelo § 2o do art. 85 do CPC.
Por fim, a verba prevista no § 11 do art. 85 do CPC,
no entanto, é indevida, ante o sucesso parcial do
recurso.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento em
parte ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica